Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719161-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Dilsomar Alves dos Santos em desfavor de Wolney Marcos Rodrigues e Alda Batista dos Santos. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator